Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708123-66.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO MOTTA FERREIRA AGRAVADO: DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO AURÉLIO MOTTA FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, Dr. Fernando Mello Batista Da Silva, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, restituição de caução e indenização por danos morais ajuizada em face de DENALI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças de aluguéis ou encargos locatícios referentes a período posterior à entrega das chaves, bem como de promover ou manter restrição creditícia em nome do autor, mantendo, contudo, a quantia retida a título de caução até ulterior esclarecimento da controvérsia após regular instrução probatória. Em suas razões recursais (ID 81652224), o autor alega que celebrou contrato de locação residencial transitória com a ré agravada, tendo prestado caução em dinheiro como garantia contratual, e que a locação foi regularmente encerrada com entrega formal das chaves, sem oposição imediata quanto a danos no imóvel. Aduz que, não obstante o encerramento do contrato, a requerida agravada reteve parte substancial da caução com base em alegações unilaterais decorrentes de vistoria realizada sem a participação do locatário, bem como em planilhas e orçamentos desprovidos de laudo técnico idôneo. Sustenta que a caução possui natureza de garantia acessória, nos termos do art. 38 da Lei no 8.245/91, não podendo ser utilizada como instrumento de autotutela do locador. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para determinar a imediata restituição da caução locatícia prestada ou, subsidiariamente, o depósito judicial do valor retido, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade da retenção da caução diante da ausência de comprovação de débito ou dano imputável ao locatário. Preparo em dobro (ID 82055276). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal subsidiária. Considerando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da legitimidade da retenção, pela imobiliária ré, do valor prestado pelo autor agravante a título de caução locatícia por ocasião da rescisão contratual. A parte autora sustenta que não há comprovação das alegadas avarias no imóvel, pois inexistente laudo de vistoria final confeccionado de forma bilateral, havendo apenas documento unilateral produzido pela administradora (ID 262643518). De fato, a documentação colacionada demonstra que, ao tempo da entrega das chaves (ID 263869032), não foi lavrado termo bilateral de encerramento da locação, mas tão somente termo de entrega das chaves, sem assinatura conjunta em relação ao estado do imóvel. A vistoria final apresentada pela ré, por sua vez, revela-se unilateral, não havendo prova de que tenha sido oportunizado ao locatário acompanhar ou impugnar o procedimento, circunstância que fragiliza a robustez probatória necessária para justificar, de plano, a retenção integral da garantia. Por outro lado, embora a insuficiência probatória inicial milite em desfavor da ré, não se pode ignorar que o contrato não foi formalmente encerrado mediante termo específico, o que impede, nesse momento processual, a conclusão categórica acerca da inexistência de danos ou acerca da total improcedência da retenção. Assim, constata-se que há plausibilidade do direito invocado pela parte autora, na medida em que a retenção da caução se apoia exclusivamente em vistoria unilateral, sem assinatura do locatário, o que recomenda a intervenção jurisdicional para neutralizar eventual dano decorrente da indisponibilidade indevida do valor. Contudo, também se observa que a medida não pode implicar antecipação irreversível dos efeitos do mérito, tampouco inviabilizar eventual direito da ré, caso comprovadas, ao final, as avarias alegadas. Diante desse cenário de bilateralidade de riscos e da necessidade de se preservar o resultado útil do processo, entendo cabível a concessão parcial da tutela de urgência, exclusivamente para determinar que a parte ré deposite em juízo, no prazo a ser assinalado pelo d. juízo “a quo”, o valor integral da caução retida, permanecendo o montante sob guarda judicial até julgamento definitivo da lide. Tal providência assegura o equilíbrio entre as partes, evita dano de difícil reparação à parte autora e não acarreta prejuízo irreversível à parte ré, que poderá reaver os valores caso demonstre, no curso da instrução, a legitimidade de sua conduta. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE O RECEBEU. DEVER DO LOCATÁRIO. ART. 23, III, DA LEI DE LOCAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. TERMO DE VISTORIA FINAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DOS LOCATÁRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O REPARO DO BEM. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor/locador para condenar, solidariamente, os réus/locatários ao pagamento do aluguel relativo ao mês de novembro de 2019, de forma integral, acrescido de multa contratual; dos débitos relativos às contas de água e luz em aberto, até o dia 3/1/2020; e dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito reconhecido. O pedido reconvencional foi julgado improcedente. 2. A Lei de Locações Urbanas (Lei n. 8.245/1991) estabelece, em seu art. 23, as obrigações do locatário perante o locador, dentre quais, a de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;” (inciso III), bem como a de “realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;” (inciso V). 3. O termo de vistoria de saída do imóvel deve ser realizado de modo conjunto pelas partes envolvidas na locação, ou mediante prévia notificação, sob pena de não servir ao propósito de comprovar que o locatário descumpriu seu dever de conservação do bem (art. 23, III, da Lei de Locações). Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: “2.1. (...) os termos de vistoria devem ser realizados de forma conjunta. Sendo o laudo produzido unilateralmente pelo locador, este não tem o condão de comprovar a divergência entre a condição atual e a anterior, ou seja, a deterioração decorrente do uso pelo locatário. 2.2. Não há, também, comprovação do envio de notificação prévia da realização da vistoria, que permitisse a participação da ré na elaboração do documento.”. (Acórdão 1783966, 07187550920218070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O laudo de vistoria final foi elaborado de maneira unilateral pelo locador/apelante, sem a presença ou ciência dos locatários (ausência de subscrição no referido termo e de comunicação sobre o dia de realização da inspeção). Ademais, não há comprovação nos autos de que os locatários foram posteriormente notificados sobre o resultado da vistoria final, tampouco sobre a necessidade de reparo dos itens elencados pelo autor no respectivo laudo. Nota-se, ainda, a ausência de demonstração de que as citadas deteriorações decorreram de ato exclusivo dos réus/apelados, em razão do uso anormal do bem. 5. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrados pelo Juízo da causa (art. 85 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 6. Depreende-se da exegese da cláusula segunda, parágrafo segundo, do contrato de locação, a previsão de cobrança de honorários advocatícios tanto por atuação administrativa como por atuação judicial, nos casos de inadimplemento das obrigações contratuais. Ocorre que não se verifica dos autos indícios de atuação do advogado do autor/locador na esfera administrativa. A atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de modo que não se trata de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte credora, em seu patamar máximo. 7. Destaque-se que a relação contratual/obrigacional existente entre o autor (ora apelado) e seu patrono, especificamente no que tange aos honorários advocatícios, não abrange a parte ré/apelante. A escolha do advogado é ato privativo de quem o contrata, com base em critérios variados, consistindo, portanto, em avaliação pessoal que não pode ser transferida a terceiro a título de ressarcimento. 8. Desse modo, considerando que a atuação do advogado do locador (autor) se restringiu ao âmbito judicial, e que compete privativamente ao Poder Judiciário a fixação da citada verba honorária, na forma estabelecida pelo art. 85 do CPC, não se afigura escorreita a r. sentença que condenou os locatários (réus) ao pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito reconhecido. Assim, merece reforma a sentença apelada nesse ponto, a fim de afastar referida condenação. 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.” (Acórdão 1867499, 0705320-29.2021.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/1991. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE TRINTA DIAS. NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL SEM FOTOGRAFIAS. LAUDO DE VISTORIA FINAL UNILATERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 2o da Lei 8.245/1991, “Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”.Nesse contexto, destaco que a autora, ora apelada, figurou como locatária do bem imóvel em questão, razão pela qual, é parte legítima para cobrar a caução que depositou. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O § 1o do art. 1.013 do CPC determina que “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.” Assim, apesar de não ter sido solucionado, o requerimento de abatimento da caução do valor correspondente ao aluguel do último mês foi suscitado nos autos em sede de contestação e reconvenção. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de laudo de vistoria final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no término da locação.Apesar de a jurisprudência desta Casa apontar para a possibilidade, com temperamentos, de comprovação das avarias mediante outros meios de prova, tais como fotos, no caso concreto, não é possível fazer um comparativo do atual estado com o estado anterior, porquanto não há fotos anexadas à vistoria inicial e a vistoria final não se encontra assinada. 4. Ademais, as fotografias, isoladamente, são insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não se sabe sua data nem se o bem foi objeto de nova locação no lapso temporal entre a desocupação do imóvel pela apelada (13/09/2021) e a apresentação das fotos junto à contestação e à reconvenção pela apelante (04/08/2022). 5. Sendo o contrato por prazo indeterminado, como no presente caso, aplica-se o art. 6o da Lei 8.245/91, que assim dispõe: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.”Assim, ausente o aviso por escrito a respeito da denunciação da locação, com antecedência mínima de trinta dias, é devida a multa correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição. 6. Extinta a relação locatícia sem a restituição da garantia (caução em dinheiro), é possível a compensação do respectivo montante, nos termos do art. 368 do CC, cujos valores devem ser obtidos em fase de cumprimento de sentença. 7. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para conseguir objetivo ilegal.O exercício do direito de acesso ao judiciário, garantia constitucional, inclui a defesa do ponto de vista de cada parte, salvo efetiva comprovação da ocorrência de abuso de direito na conduta, o que não se vislumbra na hipótese. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos.” (Acórdão 1883203, 0710347-92.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada, vez que se encontram presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar subsidiário para determinar à ré agravada o depósito judicial do valor integral da caução retida, até ordem em sentido contrário. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora